Tribunal: TJMT
Processo: 1035996-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035996-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), NELMA ZAMBONINI FARIAS CANDIDA PEREIRA - CPF: 830.946.601-34 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), MAURO SERGIO CANDIDA PEREIRA - CPF: 502.389.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), N Z FARIAS FOTO - CNPJ: 05.087.815/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.707.464/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. ATOS EXECUTIVOS CONTÍNUOS, AINDA QUE INFRUTÍFEROS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. ART. 290 DO CC. NULIDADE DE PENHORAS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA. CONCESSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou as teses de prescrição intercorrente, nulidades processuais e excesso de execução, acolhendo apenas a impenhorabilidade parcial de vencimentos e a exclusão de verba remuneratória específica da base de cálculo de futuras constrições.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente por suposta inércia do credor; (
ii
) saber se a ausência de notificação pessoal da cessão de crédito invalida o prosseguimento da execução; (
iii
) saber se a falta de intimação pessoal das penhoras configura nulidade absoluta; e (
iv
) saber se o excesso
de execução pode ser reconhecido sem apresentação de memória de cálculo. Discute-se, ainda, a concessão da justiça gratuita em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige desídia do credor, não se caracterizando quando demonstrada a prática de atos executivos sucessivos voltados à localização de bens, ainda que sem êxito pleno, nos termos da orientação firmada pelo STJ no IAC no 1.

4. A ausência de notificação pessoal da cessão de crédito não invalida o processo executivo quando o devedor tem ciência inequívoca da substituição do polo ativo nos autos e não demonstra prejuízo concreto.

5. A nulidade por ausência de intimação pessoal de atos constritivos depende da comprovação de prejuízo, o que não se verifica quando a parte posteriormente exerce plenamente o direito de defesa e obtém, inclusive, acolhimento parcial de suas teses.

6. A alegação de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade exige prova pré-constituída, incumbindo ao executado apresentar memória discriminada do valor que entende correto, não sendo suficiente a alegação genérica nem a simples invocação da gratuidade de justiça.

7. Demonstrada a momentânea incapacidade financeira da agravante para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, é cabível a concessão da justiça gratuita restrita ao âmbito recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura prescrição intercorrente quando o credor promove atos executivos contínuos, ainda que infrutíferos, inexistindo inércia processual.

2. A ausência de notificação pessoal da cessão de crédito ou de atos constritivos não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

3. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória de cálculo, não sendo suprida pela remessa automática à contadoria judicial.

4. É admissível a concessão da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência momentânea, ainda que o rendimento bruto seja elevado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 841, §2o; 917, §3o; 921, §§1o e 4o; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NELMA ZAMBONINI FARIAS CÂNDIDA PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (no 0025357-32.2007.8.11.0041), que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela ora Agravante.

A decisão agravada (ID 321840863 –
PJe
1o Grau) rejeitou as teses de prescrição intercorrente, nulidade por ausência de notificação de cessão de crédito, nulidade por ausência de intimação pessoal das penhoras e excesso de execução. Na mesma oportunidade, o magistrado acolheu o pedido de impenhorabilidade de 30% dos vencimentos e determinou a exclusão da verba DGA (Direção e Assessoramento) da base de cálculo de futuras constrições, por entender que comprometem o mínimo existencial.

Em suas razões recursais (ID 321840862), a Agravante sustenta, em síntese:

Prescrição Intercorrente: Alega que o processo permaneceu paralisado por inércia do credor entre 06/06/2018 e 02/02/2023 (quase 5 anos), com a prática de atos meramente protelatórios e ineficazes, devendo ser extinta a execução.

Nulidade por Falta de Notificação da Cessão de Crédito: Argumenta que a cessão de crédito para a atual Exequente não lhe foi notificada pessoalmente, violando o art. 290 do CC.

Nulidade das Penhoras: Aduz que, não possuindo advogado constituído nos autos à época, deveria ter sido intimada pessoalmente das penhoras realizadas em
29/01/2008 e 06/06/2018, o que não ocorreu, gerando nulidade absoluta por cerceamento de defesa (art. 841, §2o, CPC).

Excesso de Execução: Afirma haver erro nos cálculos, pugnando pela remessa dos autos à contadoria judicial, independentemente da apresentação de planilha pela devedora, dada a sua hipossuficiência.

Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, juntando documentos comprobatórios de renda e despesas (
IDs
325729382 a 325749355) em cumprimento à determinação deste Juízo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a execução ou anular os atos constritivos.

Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pela decisão liminar (ID 323376887), para sobrestar os atos executivos até o julgamento do mérito e concedido prazo para comprovação da hipossuficiência.

Em contraminuta (ID 329167379), a Agravada refuta as alegações, apresentando linha do tempo processual para demonstrar a ausência de inércia, defende a validade da citação e das intimações ocorridas, bem como a eficácia da cessão de crédito pela ciência nos autos. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da possibilidade de penhora, ainda que em percentual reduzido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NELMA ZAMBONINI FARIAS CÂNDIDA PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (no 0025357-32.2007.8.11.0041), que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela ora Agravante.

Pois bem.
Inicialmente, analiso o pedido de Justiça Gratuita formulado pela Agravante.

Em cumprimento ao despacho de ID 323376887, a recorrente acostou aos autos holerites, extratos bancários e planilha de despesas (ID 325729382 e seguintes). Os documentos demonstram que a Agravante, servidora pública, aufere rendimentos brutos em torno de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais)
, contudo, a renda líquida encontra-se severamente comprometida por empréstimos consignados, despesas médicas, educacionais e de subsistência familiar, restando saldo ínfimo ao final do mês (conforme planilha e extratos).

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ admite a concessão da benesse quando demonstrada a momentânea impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

Diante da documentação apresentada,
DEFIRO
a gratuidade de justiça à Agravante, exclusivamente para o processamento deste recurso, dispensando-a do preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A Agravante persegue o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando inércia do credor por lapso superior a cinco anos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC), fixou teses vinculantes acerca da prescrição intercorrente. Para processos em curso sob a égide do CPC/73, a contagem iniciava-se após um ano de suspensão, condicionada à intimação do credor. Com o CPC/2015, o prazo de suspensão de um ano flui automaticamente (art. 921, §1o e §4o).

Compulsando os autos e a linha do tempo apresentada, verifica-se que não houve paralisação injustificada capaz de fulminar a pretensão executiva.

A Agravada demonstrou que, no período questionado (2018 a 2023), foram realizados diversos atos na tentativa de satisfação do crédito, tais como: penhora parcial online (2018), diligências para localização de bens, expedição de ofícios, avaliação de bens móveis pelo oficial de justiça (2019/2020) e novas pesquisas via
Sisbajud
(2022).

A prescrição intercorrente pune a desídia, o abandono da causa. Não se confunde com a dificuldade de localização de bens penhoráveis. O fato de as diligências terem sido infrutíferas ou parcialmente frutíferas não significa inércia do credor, desde que este continue a impulsionar o feito buscando bens passíveis de constrição, como ocorreu no caso.

Portanto, rejeito a tese de prescrição intercorrente.

A recorrente alega nulidade dos atos executivos por ausência de notificação pessoal acerca da cessão de crédito (art. 290 do CC).

Sem razão. A finalidade da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é proteger o devedor para que não pague a quem não é mais credor. A ausência de notificação não invalida a cessão, nem a torna ineficaz se o devedor toma ciência da transferência por outros meios, como a própria citação ou intimação no curso do processo executivo.

Não havendo pagamento equivocado ao credor primitivo, não há prejuízo que justifique a anulação do processo. A ciência inequívoca da cessão se deu nos autos, sendo o quanto basta para a regularidade do polo ativo.

Sustenta a Agravante nulidade absoluta das penhoras de 2008 e 2018 por ausência de intimação pessoal, já que não possuía advogado constituído (Revelia).

O art. 841, §2o, do CPC (correspondente ao art. 659, §5o do CPC/73) determina a intimação pessoal do executado sem patrono. Contudo, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo) rege o sistema processual.

A decisão agravada consignou que a Executada foi intimada pessoalmente de ato constritivo (avaliação de bens móveis) em 16/10/2019 e permaneceu inerte. Ademais, compareceu aos autos em 2025 opondo Exceção de
Pré
-Executividade, exercendo plenamente sua defesa.

Quanto ao prejuízo, observa-se que o magistrado a quo já acolheu a tese de defesa mais relevante da Agravante, qual seja, a impenhorabilidade de 30% de seus vencimentos e a exclusão do DGA da base de cálculo. Logo, anuladas ou não as constrições passadas (que a própria Agravante alega terem sido ínfimas ou infrutíferas), o resultado prático foi a proteção de seu salário pela decisão recorrida.

Não se vislumbra, portanto, nulidade insanável capaz de viciar todo o procedimento executório, mormente quando a defesa foi exercida e parcialmente acolhida para proteger o patrimônio alimentar da recorrente.

A alegação de excesso de execução em sede de Exceção de
Pré
-Executividade exige prova pré-constituída e evidente, dispensando dilação probatória. Nos termos do art. 917, §3o, do CPC, incumbe ao executado declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A Agravante limitou-se a alegar o excesso genericamente e pedir a remessa à contadoria, sem apresentar a memória de cálculo com o valor incontroverso. A simples alegação de ser beneficiária da justiça gratuita não inverte automaticamente o ônus de apresentar os cálculos na defesa executiva, salvo em situações de complexidade contábil extrema, o que não restou demonstrado tratar-se o caso. A contadoria judicial atua como auxiliar do juízo, não como assistente técnico da parte para confeccionar defesa.

Correta, pois, a decisão que rejeitou a análise do excesso por inadequação da via eleita e ausência de instrução mínima.

Ante
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Agravante no âmbito recursal. No mérito, mantenho inalterada a r. decisão agravada que rejeitou as teses de prescrição intercorrente e nulidades processuais, prosseguindo-se a execução nos termos já delimitados pelo juízo de origem (respeitada a impenhorabilidade salarial já reconhecida).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026